Tribunal: TJDFT
Processo: 0744703-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. ELEMENTOS INSUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. NECESSIDADE DE AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE.

1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, portanto, devem ser confirmadas pelas demais provas carreadas aos autos.

2. Havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada ao réu (art. 33, caput, da Lei 11.343) que fragilize o fundamento de possível decreto condenatório, impõe-se a aplicação do "in dubio pro reo" e a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido, mas não provido.